Tribunal: TJBA
Processo: 8011106-24.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8011106-24.2022.8.05.0004 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: MARIVALDO BISPO NASCIMENTO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA DO EXEQUENTE. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta pelo Município de Alagoinhas contra sentença da 1ª Vara da Fazenda Pública local que extinguiu, sem resolução de mérito, execução fiscal ajuizada contra Lourival dos Santos, com fundamento no art. 485, III, do CPC, sob o entendimento de abandono da causa pelo exequente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se é válida a sentença que extingue a execução fiscal por abandono da causa, sem prévia intimação pessoal do exequente, na forma prevista no art. 485, §1º, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 485, §1º, do CPC estabelece que, para extinguir o processo por abandono da causa, é indispensável a intimação pessoal da parte inerte para suprir a falta no prazo de cinco dias. A ausência dessa providência configura error in procedendo, maculando a sentença e os atos subsequentes, por violar o devido processo legal. A jurisprudência dos tribunais estaduais reforça que a extinção por abandono pressupõe a intimação pessoal prévia do autor, sob pena de nulidade. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A extinção do processo por abandono da causa, com base no art. 485, III, do CPC, exige prévia intimação pessoal da parte inerte, na forma do §1º do mesmo dispositivo, sob pena de nulidade da sentença. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8011106-24.2022.8.05.0004, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ALAGOINHAS e como apelada MARIVALDO BISPO NASCIMENTO. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADORIA DE JUSTIÇA